Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710422-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVAN HADDAD AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem no seguintes termos: a) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando efeito ativo ao recurso e, consequentemente, concedendo a gratuidade de justiça, negada de forma equivocada pela decisão agravada; b) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando efeito ativo ao recurso, e consequentemente, determinando que a Agravada apenas desconte 30% dos rendimentos do Agravante ou que junte todos dos débitos e cobrem até 30% do salário em cada parcela, para que possa assim tornar a dívida pagável. c) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando efeito ativo ao recurso, e consequentemente, determinando que a parte Agravada seja proibida a concessão de mais créditos em favor do Agravado, eis que está violando o art. 6o, XI e XII, do CDC11. d) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando efeito ativo ao recurso e, consequentemente, determinando a cassação parcial da decisão no intuito de que o juízo a quo explique o trecho incompreensível da decisão, para que assim a parte Agravante possa exercer eventual irresignação. e) A prover o recurso para reformar a decisão, confirmar a tutela antecipada recursal, e garantir os direitos aqui pleiteados. A teoria do mínimo existencial não visa a manutenção do nível de vida ou situação social do agravante, a sua conceção refere-se à subsistência alimentar, ou seja, o mínimo necessário para que o cidadão não fique completamente desassistido e até sem condições de alimentar. A Lei dos superendividados teve a preocupação de preservar o mínimo existencial em seu art. 6o, inciso XI e XII da Lei n. 14.141/21. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE a liminar para fixar o valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) que deverá ser reservado na remuneração, sobre o qual não deverá incidir qualquer desconto ou retenção. Vista ao agravado. Dispensada informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de março de 2023